Tribunal: TJES
Processo: 0006246-72.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006246-72.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HENRIQUE LIRA TRAD

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
H
OMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA
TENTA
DA
. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I, III e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, além de outros delitos, determinando sua submissão ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões
preliminares
em discussão: (i) nulidade processual por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de pedido de esclarecimento ao perito; (ii) quebra da cadeia de custódia e alegada ilicitude das provas obtidas no computador do recorrente; (iii) impossibilidade de utilização de diálogos entre o réu e policiais militares por suposta ausência de advertência ao direito ao silêncio. No mérito, discute-se a ausência de dolo e o afastamento das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece conhecimento, pois já decidida desfavoravelmente pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Inexistência de comprovação de violação da cadeia de custódia, sendo válida a perícia realizada no computador do recorrente.

5. A ausência de advertência ao direito ao silêncio, por si só, não configura nulidade insanável, exigindo demonstração de efetivo prejuízo, o que não foi feito.

6. Presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes, com elementos que indicam premeditação e
animus necandi
.
7. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, sendo as teses defensivas analisáveis pelo Tribunal do Júri.

8. As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa das vítimas e crime contra menor de 14 anos encontram amparo nos autos, não cabendo seu afastamento nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006246-72.2022.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 07/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

HENRIQUE LIRA TRAD

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória (ID 11321887), que, em
suma
, pronunciou o
recorrente
como incurso nas seguintes sanções: I) art. 121, §2º, I, III e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal (4x), em relação às vítimas Maria de Fátima Pastorel Petrilho, Fábio Rodrigues de Souza, Luciene Correa da Silva e Berenice Calmon Gabriel; II) art. 121, §2º, I, III, IV, IX, na forma do art. 14, II, do Código Penal, com relação à vítima Maria Eduarda Morais Neres; III) art. 129, §7º e art. 146, §1º, ambos do Código Penal, com relação à vítima Gustavo Pontes Romanha, todos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material).

Em suas razões (ID 11321900), a defesa: I) suscita preliminar de nulidade processual

por
“
cerceamento do direito de defesa”, consubstanciado no

indeferimento do pedido de esclarecimentos ao perito, em razão

da preclusão temporal, devendo o perito suprir as omissões constantes no laudo (esclarecendo quais subcategorias dos CID 10 F32 e do CID 10 F60 se enquadram ao recorrente); II) suscita preliminar de
“
quebra da cadeia de custódia”, destacando a impossibilidade de utilização dos dados colhidos no computador do recorrente, pois a apreensão do equipamento não obedeceu as regras previstas no art. 158 e seguintes do CPP, para preservação da cadeia de custódia, pelo que requer sejam extirpados dos autos; III) impossibilidade do uso das supostas “conversas” entre o recorrente e os policiais militares, pois Henrique não foi advertido de seu direito de permanecer calado, tampouco de que a

conversa poderia ser usada

em seu desfavor, pelo que requer sejam extraídas dos autos. No mérito, a defesa requer a impronúncia por ausência de dolo por parte do recorrente.

Caso seja admitido o dolo,

requer

o afastamento das qualificadoras articuladas pelo Ministério Público.

C
ontrarrazões apresentadas pelo nobre Promotor de Justiça pela manutenção do
decisum
(ID 11321905).

Foi proferido juízo de retratação negativo (ID 11321906).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo não conhecimento da primeira preliminar, rejeição das demais, e, no mérito,
pelo des
provimento do recurso (ID
11654747
).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Eminente Desembargador Presidente, eminentes desembargadores que integram essa colenda da Câmara Criminal, doutor Procurador de Justiça e serventuários.

Quero saudar a advocacia aqui presente e o faço na pessoa dessa jovem e brilhante advogada, intelectual de renome, que é Larah Brahim; temos que agradecer, o Espírito Santo tem que agradecer pela série de jovens criminalistas que estamos tendo. Gente que estuda, que traz doutrina, como Larah e como Ana Paulina Cardoso, que hoje lança na Casa OAB um belo livro que quem trabalha com Penal Tributário tem que ter.

Então, eu quero fazer essa anotação.

Quero dizer que esse é um processo daqueles em que se olharmos fria e tecnicamente, como são os julgamentos dessa Câmara, não podemos convalidar a decisão de pronúncia. E por que não podemos convalidar a decisão de pronúncia? Primeiro, porque esse processo padece de vícios insanáveis e, segundo, porque deve o juiz ter a certeza de que ocorreu um crime doloso contra a vida.

Portanto, é inadmissível a pronúncia do acusado quando o juiz tiver dúvida em relação à existência material do crime, sendo descabida a invocação do
in d
u
bio pro societa
te
, na dúvida quanto à existência do crime e essa doutrina é de Renato Brasileiro.

O que acontece? Esse caso é um caso emblemático, um jovem munido por essas notícias e essa forma, hoje, de pensar que, graça, em certos setores da sociedade, eu digo, infelizmente, graça, ele se mune de uma Besta, invade uma escola e quer provocar o quê? Ele quer provocar a própria morte. Ele não quer matar ninguém, mas ele quer provocar um conflito que leve a sua morte. Ah, mas foi grave que o júri decida. Não. Nós temos que perguntar se ele quis o resultado morte. E quem atira na perna não quer o resultado morte de ninguém.

Em prim
eiro lugar, temos que ver que a primeira testemunha e vítima a ser ouvida, Maria de Fátima Petrillo, disse:
MP -
Quando o rapaz que estava de preto e mascarado ficava forçando a porta, ele falava alguma coisa? Ele falava, eu vou te matar, eu vou entrar, ofendia a senhora? Ou ele não falava nada? Olha, ele falava alguma coisa, mas acontece que não dava para entender.
É a resposta.
E quando ele mirou a besta para a senhora?
P
ergunta o MP.
Q
ue a senhora percebeu que tinha chance de acontecer alguma coisa com a senhora, nesse momento ele mirou e também não falou nada? Em nenhum momento ele falava nada comigo. Mas esse é o diálogo,
p
ergunta do Ministério Público e a resposta.

E o que vem nas alegações finais? Coisa completamente diversa. Não me importa a verdade, me importa a versão que eu quero dar a ela. Correram e fecharam a porta, segurando-a, enquanto Henrique chutava na intenção de abri-la e consumar o intento homicida, mas foi impedido. Como se a testemunha tivesse dito isso. Fosse um advogado que dissesse isso, estaria sendo processado. Fosse um advogado, estaria no tribunal de ética porque advogado não pode voltar com a verdade. E quem acusa pode?

No que consiste a afirmativa de que o acusado chutava a porta com a intenção de abrir e consumar intento homicida? De onde tirou isso? Suposição. E o
Mittermeier
diz que suposição é certeza dos idiotas. Não sou eu quem digo, um dos maiores doutrinadores sobre a prova do direito estrangeiro, do Direito Italiano.

Uma outra vítima, quando perguntada sobre o que ocorreu, narrou. E aí ele pegou a Besta, perguntando quem é, não me respondia, ele tirou a máscara e disse: Vera, né? Você é Vera. Eu falei, que Vera, menino? Que Vera o quê? Aí ele pegou a seta e pô em mim. Só que eu vi que ele ia fazer isso e eu me afastei. Nisso ele armou de novo, para vir para cima de mim. Eu vi que o professor de educação física estava subindo a escada, quando ele fez o sinal, assim para eu não falar e eu ficar quieto. Ele foi por trás, segurou o fulano, deu uma gravata nele e jogou no chão. Ele atirou na perna esquerda da senhora? Ministério Público. Foi, aqui na perna esquerda, nessa altura.

Ora, quem atira na perna, evidentemente, que não tem intenção de matar.

Mas houve aqui um claro cerceamento de defesa. Porque para a acusação, alguns juízes, infelizmente, fazem isso. É preciso que se diga, é duro dizer. Na fase do artigo 402, nós requeremos esclarecimentos do perito, requerimento indeferido sob argumento da preclusão. Essa matéria foi até apreciada aqui em Habeas Corpus, talvez pela visão mais estreita que se tem o Habeas Corpus não tenha.

E a alegação foi da preclusão temporal. Badaró, quando examina os critérios lógicos de admissibilidade da prova, diz o seguinte. Nos sistemas probatórios em que as partes são assegurados o verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão. A regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinente do meio probatório requerido pelas partes. E aqui chama a atenção de vossas excelências, que aqui houve um caso típico de dois pesos, duas medidas, para acusação tudo, para defesa nada.

Não pode ir ao ponto de negar a acusação a defesa o legítimo poder de influenciar através das provas o convencimento do juiz. O que se queria com essa diligência? Queria o esclarecimento porque o perito disse que, ao examinar o recorrente, ele apresentava episódio depressivo, CID – 10 F32. Mas o CID -10 F32 tem uma série de subcategorias, nenhuma delas mencionadas no laudo.

Mas lá no laudo, no momento do laudo, a defesa, então, patrocinada por um outro advogado, se calou inerte e não pediu essa diligência. No entanto, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Ministério Público pede uma vistoria, um exame no prédio da escola e para o Ministério Público foi deferido. Olha, se havia preclusão para a defesa, tinha que haver preclusão para o Ministério Público. Ou não havia preclusão para ninguém. E o direito à prova é um direito que tem que ser concedido. Ninguém estava pedindo prova ilícita, ninguém estava pedindo para demorar. Só pedia que o perito esclarecesse qual das subdivisões daquele CID se aplicava ao ora recorrente.

Houve um
a quebra de cadeia de custódia. Quando nós ouvimos a autoridade policial, a autoridade policial disse que o computador apreendido ficou lá jogado, sem nenhum cuidado, de qualquer forma, e as provas apreendidas nesse computador foram usadas. Impossíveis de serem usadas.

A cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova, até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência.

A delegada disse que o computador ficou junto com os demais objetos na delegacia, sem nenhum cuidado, sem estar lacrado, enfim, sem nada. Usou-se, também, conversas que no momento de sua prisão ou detenção pelos policiais militares, o recorrente teve com eles, policiais militares. O STJ já pacificou essa matéria. Essa “confissão espontânea” não tem nenhum valor e não pode ser usada. Essas são as questões de preliminar.

No mérito, evidente que não há dolo. A Besta A apresentava-se sem condições de disparo no momento em que chegou para a análise. Em relação a Besta B, diz que provavelmente foi realizado um disparo no local do ataque.

Poder-se-ia dizer que o auto diz que foi apreendida gasolina. Mas não tem nenhum exame pericial dizendo que aquela substância era gasolina. Como é que eu posso afirmar que é, sem que tenha exame que o diga? Porque as autoridades dizem ser? Evidente que não. Porque aí nós não precisaríamos de processo, bastaria a autoridade dizer que é assim e acabou.

Ele estava com um coquetel molotov. Mas o coquetel molotov você precisa de prova técnica para dizer que ele era hábil a produzir um incêndio, para dizer que continha alguma coisa inflamável nele. Ah, é um coquetel molotov. Pode ser uma bomba falsa, e daí? Quem diz que é?

Na verdade, nós não temos prova para pronúncia. A prova que nós temos é que um jovem entra numa escola e faz disparos de Besta. A prova que nós temos é que ele diz: eu queria morrer. Por que morrendo ele vira mártir. O caso é de lesão corporal, o caso não é de tentativa de homicídio.

Mas, ainda, as qualificadoras, eu sei, todos nós sabemos, que as qualificadoras só podem ser afastadas quando a prova em relação a elas, normalmente as qualificadoras devem ser levadas ao júri. No entanto, quando eu falo, por exemplo, em qualificadora de perigo comum, eu tenho que ter claro que para a configuração da qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, III do Código Penal, há necessidade que o agente tenha procurado meio capaz de ressaltar perigo comum, desencadear de forças dificilmente controláveis, tais como inundação, incêndio, explosão, envenenamento. Não é porque tem um grupo de pessoas e se vai fazer um disparo contra algumas pessoas que eu tenho perigo comum. O perigo comum, diz o Tribunal de Justiça de São Paulo, que nele há necessidade que o agente tenha procurado meio capaz de resultar perigo comum, inundação, incêndio, explosão, envenenamento de uma fonte ou substâncias alimentícias que possam atingir um determinado número de pessoas. Com aquela ação eu vou atingir um determinado número de pessoas? Não é eu sair com uma besta ou com um revólver atirando em duas, três, quatro pessoas, que é crime de perigo comum. Não é.

Com essas palavras, pedindo desculpas por ter me alongado, espera que seja dado provimento ao Recurso para anular a pronúncia, determinada a produção de provas ou, em não sendo assim, que seja desclassificado, já nesse momento, o crime para de competência do juiz singular e não do tribunal do júri.

Muito obrigado, excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Doutor Homero, cumprimento a vossa excelência pelo brilhantismo da sustentação oral e em razão de argumentos trazidos, respeitosamente, peço o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER(RELATOR):-

1. NULIDADE DECORRENTE DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA Inicialmente, destaco que a preliminar de nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa não deve sequer ser conhecida, considerando já haver decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Habeas Corpus nº 196.824/ES, que foi desfavorável ao pleito defensivo, não podendo este Tribunal de Justiça reformá-la.

2. NULIDADE DECORRENTE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA Na esteira do Parecer Ministerial e do juízo singular, entendo que os argumentos apresentados pela defesa quanto à quebra da cadeia de custódia não prosperam. Nesse ponto, embora o festejado causídico busque a anulação das provas obtidas através da perícia realizada no computador do recorrente, não traz elementos aptos a demonstrar como a quebra de cadeia teria ocorrido, tampouco que houve adulteração ou qualquer intervenção no equipamento apto a invalidar a prova.

3. NECESSÁRIA SUPRESSÃO DAS CONVERSAS ENTRE O PRONUNCIADO E OS POLICIAIS MILITARES

Em seguida, o causídico defende a impossibilidade do uso do diálogo entre o recorrente e os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, pois Henrique não foi advertido de seu direito de permanecer calado e de que sua fala poderia ser usada em seu desfavor, pelo que requer sejam extraídas dos autos.

No caso, consta na denúncia que o réu foi advertido sobre o direito ao silêncio. Não obstante, a suposta irregularidade decorrente da falta de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio, denominado Aviso de Miranda, não configura, por si só, nulidade insanável.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça vem acompanhando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo.” (AgRg no HC 608.751/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021) Além disso, sabe-se que eventuais problemas na fase extrajudicial não contaminam a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. (AgRg no HC 798.225/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Diante do exposto, sem mais delongas, NÃO CONHEÇO DA PRIMEIRA PRELIMINAR E REJEITO AS DEMAIS. É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por HENRIQUE LIRA TRAD manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória (ID 11321887), que, em suma, pronunciou o recorrente como incurso nas seguintes sanções: I) art. 121, §2º, I, III e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal (4x), em relação às vítimas Maria de Fátima Pastorel Petrilho, Fábio Rodrigues de Souza, Luciene Correa da Silva e Berenice Calmon Gabriel; II) art. 121, §2º, I, III, IV, IX, na forma do art. 14, II, do Código Penal, com relação à vítima Maria Eduarda Morais Neres; III) art. 129, §7º e art. 146, §1º, ambos do Código Penal, com relação à vítima Gustavo Pontes Romanha, todos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material).

Em suas razões (ID 11321900), a defesa: I) suscita preliminar de nulidade processual por “cerceamento do direito de defesa”, consubstanciado no indeferimento do pedido de esclarecimentos ao perito, em razão da preclusão temporal, devendo o perito suprir as omissões constantes no laudo (esclarecendo quais subcategorias dos CID 10 F32 e do CID 10 F60 se enquadram ao recorrente); II) suscita preliminar de “quebra da cadeia de custódia”, destacando a impossibilidade de utilização dos dados colhidos no computador do recorrente, pois a apreensão do equipamento não obedeceu as regras previstas no art. 158 e seguintes do CPP, para preservação da cadeia de custódia, pelo que requer sejam extirpados dos autos; III) impossibilidade do uso das supostas “conversas” entre o recorrente e os policiais militares, pois Henrique não foi advertido de seu direito de permanecer calado, tampouco de que a conversa poderia ser usada em seu desfavor, pelo que requer sejam extraídas dos autos. No mérito, a defesa requer a impronúncia por ausência de dolo por parte do recorrente. Caso seja admitido o dolo, requer o afastamento das qualificadoras articuladas pelo Ministério Público.

Contrarrazões apresentadas pelo nobre Promotor de Justiça pela manutenção do decisum (ID 11321905). Foi proferido juízo de retratação negativo (ID 11321906).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo não conhecimento da primeira preliminar, rejeição das demais, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 11654747).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Trata-se do caso de repercussão na mídia local, ocorrido em 19/08/2022, aproximadamente às 14:00 horas, nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eber Louzada Zipinotti, situada na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 815, em Jardim da Penha, quando o denunciado, ex-aluno na instituição de ensino, valendo-se inicialmente de três bestas ou balestras

(além de portar uma faca grande, seis facas ninja, 57 dardos e flechas, três garrafas de coquetel molotov e outra com líquido inflamável, isqueiro, fósforo, luvas, máscara personalizada e um cadeado que seria utilizado para evitar a fuga e o socorro às vítimas), atentou contra a vida de funcionários, professores e alunos.

Narra a denúncia que Henrique Lira Trad, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, atentou contra a vida das vítimas Maria de Fátima Pastorel Petrilio, Fábio Rodrigues de Souza, Luciene Correia da Silvam, Maria Eduarda Morais Neres e Berenice Calmon Gabriel, apenas não consumando os homicídios por circunstâncias alheias à sua vontade, por erro de pontaria e por ter sido contido a tempo pelo funcionário da escola, que precedeu a chegada da Polícia Militar.

Conforme se verificou nos autos, o denunciado, ex-aluno da EMEF Eber Louzada Zippinotti, após o atentado à escola de Suzano/SP em 2019, teria participado de uma conversa com colegas, cogitando a hipótese de promover um ataque à referida instituição de ensino.

Consta que o recorrente passou a frequentar comunidades e grupos na internet, com foco na discussão sobre atentados às escolas e ataques terroristas, sendo um dos principais canais o " True Crime Community”.

Depreende-se que Henrique passou a se dedicar à preparação do que seria um massacre à EMEF em questão, tendo encontrado na rede mundial de computadores o ambiente propício para o amadurecimento da idealização criminosa, aprofundando-se em temas correlatos às armas, racismo, nazismo, atentados, morte, bem como à chacina ocorrida na Escola Estadual de Suzano/SP, conforme perícia elaborada a partir de seu computador (laudo de fls. 488/507).

Afere-se que no dia do crime, Henrique passou horas acessado a um jogo eletrônico chamado “Morimya Middle School Shooting”, que nas palavras do perito, “trata-se de um jogo eletrônico de suspense policial, onde o jogador controla uma garota que porta armas e atira em sua escola”. Às 13h45min o denunciado solicitou uma corrida através do aplicativo Uber e dirigiu-se ao local dos fatos, tendo desembarcado próximo à escola e se aproximado da vitrine da loja Dormire Colchões. Iniciando os atos preparatórios, antes de adentrar na escola, o réu vestiu-se de preto e armou-se ostensivamente com três bestas ou balestras, uma faca grande, seis facas ninja, 57 dardos e flechas, três garrafas de coquetel molotov e uma outra com líquido inflamável, isqueiro, fósforo, luvas, máscara personalizada, além do cadeado utilizado para “trancar” a escola e evitar o socorro às potenciais vítimas (auto de apreensão de fls. 37/38).

Inicialmente, ao chegar ao destino, o recorrente tentou ludibriar o porteiro da escola, Whashington Santos Corrêa, pedindo para entrar pela porta principal, sob o pretexto de que participaria de uma reunião.

Com a negativa, prosseguiu até a lateral do colégio e pulou o muro para entrar. Já no interior da instituição de ensino, dirigiu-se à sala dos professores e quando avistou a coordenadora e vítima, Maria de Fátima Pastorel Petrilio, mirou a arma em sua direção e efetuou um disparo, no entanto, o armamento “falhou”.

Imediatamente, Maria de Fátima e outro professor que estava na sala, Nicola Vasques, correram e fecharam a porta, segurando-a, enquanto Henrique a chutava na intenção de abri-la a fim de consumar o intento homicida, mas como foi impedido, prosseguiu ao segundo andar onde estariam mais vítimas em potencial (crianças).

Antes disso, Henrique foi até a entrada principal e trancou o portão com cadeado próprio, a fim de impedir a fuga das vítimas e dificultar a entrada de quem pudesse frustrar a ação criminosa.

Ainda no primeiro andar, o denunciado efetuou um disparo contra um prestador de serviços do colégio, Fábio Rodrigues de Souza, mas errou a mira e o disparo atingiu o muro.

Já no segundo pavimento, Henrique encontrou uma criança de dez anos no corredor, Gustavo Pontes Romanha, e ordenou que calasse a boca e o acompanhasse, mirando a besta em direção a sua cabeça.

Contudo, antes que pudesse tentar contra a vida do menor, Gustavo conseguiu chutar a arma, que caiu no chão, tendo o denunciado arranhando o rosto da criança, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl. 111.

Seguidamente, o denunciado dirigiu-se à sala do 5º ano, mirou e atirou com a besta contra a p rofessora e coordenadora Luciene Correia da Silva, atingindo-a na região da perna. Ato contínuo, mirou e atirou contra uma aluna de dez anos de idade, Maria Eduarda Morais Neres, mas o armamento “falhou” novamente.

Narra-se que enquanto o recorrente tentava recarregar a besta para efetuar mais disparos, a c oordenadora Berenice Calmon Gabriel surgiu e conseguiu empurrá-lo para fora da sala de aula. Nesse momento, o algoz a confundiu com uma antiga coordenadora e a confrontou de forma odiosa ao perguntar se ela seria a pessoa de Vera e, certo de que seria, efetuou um disparo de dardo, atingindo sua perna.

No momento em que tentava armar novamente a besta para atirar contra Berenice, o professor de educação física, Paulo Vitor Barros Jesuíno, conseguiu imobilizar o recorrente até a chegada da Polícia Militar.

Dessa forma, após ser advertido sobre o direito ao silêncio, o réu confessou aos Policiais Militares “que seu intento era de matar quantas pessoas fosse possível e forçar um confronto com a Polícia, esperando que deste confronto ele fosse alvejado e morto” (depoimentos de fls. 14/15 e 16/17).

O crime foi praticado por motivo torpe, por suposto bullying sofrido pelo denunciado na instituição de ensino em questão, enquanto aluno, que desencadeou desejo de vingança, nutrido pela admiração à ataques terroristas, massacres, razão moral e socialmente desprezível para atentar contra a vida das vítimas, que não tinham nenhuma relação com os fatos apontados pelo réu, que pudessem justificar seus atos covardes. As tentativas de homicídio foram cometidas de modo a resultar em perigo comum, diante da possibilidade concreta em atingir um número indeterminado de vítimas.

Consta ainda que o denunciado empregou três garrafas de coquetel molotov e uma outra com líquido inflamável, isqueiro e fósforo (auto de apreensão de fls. 37/38), mostrando-se inegável seu intento em utilizar fogo e explosivos na empreitada criminosa.

Ressalta-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpresadas pela ação do denunciado em um ambiente privado e seguro.

Nessa linha, o réu, mediante ação previamente planejada, trancou o portão da escola com um cadeado no intuito de evitar a fuga das vítimas e de dificultar a ação de qualquer socorro. Após a instrução probatória, o recorrente foi pronunciado pelos crimes dolosos contra a vida, na forma tentada, além de outros delitos, determinando-se a sua submissão ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Após analisar os autos, verifico que materialidade e os indícios de autoria dos crimes imputados ao acusado encontram-se presentes através do Laudo de Exame de Lesões Corporais de Gustavo Pontes Romanha (fl. 116), do Relatório de Imagens de Videomonitoramento (fls. 458/471 ), do Laudo de Exame de Materiais (fls. 473/489), do Laudo de Exame de Material de Informática (fls. 490/508), além da vasta prova oral produzida em sede policial e em juízo, mediante o contraditório e ampla defesa.

No mérito, a defesa alega que não houve dolo por parte do recorrente, pois em momento algum tentou tirar a vida de outrem, dado que uma das bestas era imprestável, a outra se tornou imprestável e não foi produzida prova pericial que demonstrasse a presença de elemento inflamável, pelo que alega “falta de base para a pronúncia” e requer a impronúncia. Entretanto, o Laudo Pericial nº 11.627/2022 (fls. 473/489) produzido nos autos revela que o “material encaminhado poderia ser usado para produzir lesões oferecendo risco à integridade física e à vida, sendo potencialmente letais”.

Consta ainda que “a besta ‘a’ provavelmente não se apresentava em funcionamento durante a ação criminosa, sendo necessária a lubrificação de parte do mecanismo, enquanto a besta ‘b’ estava com um virote encravado ao alimentador automático, evidência que indica fortemente uma tentativa de disparo durante o ataque à escola (BU48657416).

A besta ‘c’ apresentava-se em funcionamento. Finalmente, as facas e machado são instrumentos lesivos que oferecem óbvio risco à integridade física e à vida humana.” Por seu turno, o Laudo Pericial nº 11.446/2022 (fls. 490/508) realizado a partir dos dados extraídos do computador do réu evidencia a presença de imagens e conteúdos relacionadas ao nazismo, com fotos de Adolph Hittler, do exército alemão, de armas da segunda guerra, de armas de fogo, munições, facas, dardos, bestas, arcos, de violência contra minorias, além de pesquisas no Google relacionadas a jogos de simulação de ataque a escolas, notícias sobre massacre escolar (chacina à Escola Estadual de Suzano/SP), armas utilizadas em massacres, vídeos sobre como transportar uma besta e à EMEF atacada.

Além do vasto acervo probatório, foi instaurado um Incidente de Insanidade Mental (nº 0006882 38.2022.8.08.0024), que gerou o Laudo Psiquiátrico Forense nº 065/2023 conclusivo no sentido de que “o periciado apresenta Episódio Depressivo (CID10 F32), Perturbação da Saúde Mental nos termos da lei, e era, à época do ilícito, inteiramente capaz de entender e se determinar diante do caso em tela.” Dessa maneira, constata-se a presença dos indícios suficientes de autoria aptos para fins de pronúncia, não devendo prevalecer as teses apresentadas pela defesa, que serão deslindadas perante o Conselho de Sentença, cuja soberania somente pode ser afastada em casos excepcionais previstos em lei.

Portanto, em que pese os argumentos defensivos, ressalto que a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, considerando a existência de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que “dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.” (STJ, AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017) Malgrado a divergência jurisprudencial quanto ao tema, é firme a inteligência deste Tribunal de Justiça quanto à aplicação do princípio in dubio pro societate nessa fase processual, desde que presentes os indícios suficientes de autoria e a materialidade, “não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (STF, ARE 986566 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

Em prosseguimento, quanto ao pedido de afastamento das circunstâncias qualificadoras do motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa das vítimas e contra menor de quatorze anos, destaco o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de que o decote das qualificadoras da sentença de pronúncia somente deve ocorrer quando manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, não sendo também o caso dos autos.

A propósito, a qualificadora do homicídio praticado contra menor de 14 anos deve incindir mesmo que o crime não decorra de violência doméstica ou familiar, sendo certo que a qualificação deve se à vulnerabilidade da vítima, menos apta a se defender de forma eficaz, e tem como objetivo a efetivação da proteção constitucional das crianças (art. 227 do CF) e do princípio da prioridade absoluta da criança (ECA).

Enfim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, caput, e §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
N
º
000
6246
-
7
2
.
2022
.8.08.00
24

RECORRE
NTE: HENRIQUE LIRA TRAD

RECORRIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

REL
ATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTOS
PRELIMINAR
ES

1.
NULIDADE DECORRENTE DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

I
nicialmente, destaco que a preliminar de nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa não deve
sequer
ser conhecida, considerando já haver decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça
no Recurso em Habeas Corpus nº 196.824/ES, que foi
desfavorável ao pleito defensivo,
não podendo este Tribunal de Justiça reform
á-la
.

2.
NULIDADE DECORRENTE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Na esteira do Parecer Ministerial e do juízo singular, entendo que os argumentos apresentados pela defesa quanto à quebra da cadeia de custódia não prosperam.

Nesse ponto, embora o festejado causídico busque a anulação das provas obtidas através da perícia realizada no computador do recorrente, não traz elementos aptos a demonstrar como a quebra de cadeia teria ocorrido, tampouco que houve adulteração ou qualquer intervenção no equipamento apto a invalidar a prova.

3. NECESSÁRIA
SUPRESSÃO DAS CONVERSAS ENTRE
O

PRONUNCIADO E
OS POLICIAIS MILITARES

Em seguida, o causídico defende a
impossibilidade do uso d
o diálogo
entre o recorrente e os policiais militares
responsáveis pela
prisão em flagrante,

pois
Henrique
não foi advertido de seu direito de permanecer calado
e
de que
sua fala
poderia ser usad
a
em seu desfavor,
pelo que requer sejam extraídas dos autos.

No caso, consta na denúncia que o réu foi
advertido sobre o direito ao silêncio.
Não obstante,

a suposta irregularidade decorrente da falta de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio,
denominado Aviso de Miranda,
não configura, por si só, nulidade insanável.

Quanto ao tema, o
Superior Tribunal de Justiça
vem acompanhando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
“
a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da co
mprovação de efetivo prejuízo.”
(AgRg no HC 608.751/SP, Rel
atora
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

A
lém disso, sabe-se que eventuais problemas na fase extrajudicial não contaminam a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.
(AgRg no HC 798.225/RS,
R
elator Min
istro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Diante do exposto, sem mais delongas,
NÃO CONHEÇO DA PRIMEIRA PRELIMINAR E REJEITO AS DEMAIS.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

HENRIQUE LIRA TRAD

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
d
ecisão proferida pelo Ju
í
z
o

da
1
ª Vara
Criminal de Vitória (
ID 11
3
2
1887
),
que, em
suma
, pronunciou o
recorrente
como incurso nas
seguintes
sanções:
I)
art. 121, §2º,
I,

III e IV,
na forma do art.
14, II,
ambos
do Código Penal (4x), em relação às vítimas Maria de Fátima Pastorel Petrilho, Fábio Rodrigues de Souza, Luciene Correa da Silva e Berenice Calmon Gabriel; II) art. 121, §2º, I,
III, IV,
IX,

na forma do art.
14, II,
do Código Penal,
com relação à vítima Maria Eduarda Morais Neres; III) ar
t
. 129, §7º e art. 146, §1º, ambos do Código Penal, com relação à vítima Gustavo Pontes Romanha, todos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material).

Em suas razões
(
ID
11321
900
)
, a de
fesa:
I) suscita
preliminar de
nulidade
processual
por
“cerceamento do direito de defesa”, consubstanciado no
indeferimento d
o pedido d
e esclarecimentos ao perito,
em razão
da preclusão
temporal, devendo o perito suprir as omissões constantes no laudo (esclarecendo quais subcategorias dos CID 10 F32 e do CID 10 F60 se enquadram ao recorrente
)
; II) suscita preliminar de

“quebra da cadeia de custódia”,
destacando a impossibilidade de utilização dos dados colhidos no computador do recorrente, pois a apreensão do equipamento não obedeceu as regras previstas no art. 158 e seguintes do CPP, para preservação da cadeia de custódia, pelo que requer sejam extirpados dos autos; III)
impossibilidade do uso das supostas “conversas” entre o recorrente e os policiais militares,
pois
Henrique
não foi advertido de seu direito de permanecer calado, tampouco de que
a
conversa poderia ser usad
a
em seu desfavor,
pelo que requer sejam extraídas dos autos.
No mérito,
a defesa
requer a impronúncia por ausência de
dolo por parte do recorrente
.

Caso seja admitido o dolo,

requer
o afastamento das
qualificadoras articuladas pelo Ministério Público.

C
ontrarrazões apresentadas pelo nobre Promotor de Justiça pela manutenção do
decisum
(ID 11321905).

Foi proferido juízo de retratação negativo (ID 11321906).

Em seguida, o
Parecer Ministerial
opinando
pel
o não conhecimento da primeira preliminar, rejeição da
s demais
, e, no mérito,
pelo des
prov
imento
d
o recurso (ID
1
1654747
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Trata-se do caso de repercussão na mídia local, ocorrido em 19/08/2022, aproximadamente às 14:00 horas, nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eber Louzada Zipinotti, situada na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 815, em Jardim da Penha, quando o denunciado, ex-aluno na instituição de ensino,
valendo
-se inicialmente de três bestas ou balestras (além de portar uma faca grande, seis facas ninja, 57 dardos e flechas, três garrafas de coquetel molotov e outra com líquido inflamável, isqueiro, fósforo, luvas, máscara personalizada
e
um cadeado
que seria
utilizado para evitar a fuga e o socorro às vítimas), atentou contra a vida de funcionários, professores e alunos.

N
a
rra a

denúncia que
H
enrique
L
ira
T
rad,
agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
,
a
tentou contra a vida das vítimas M
aria de Fátima Pastorel Petrilio, Fábio Rodrigues de Souza, Luciene Correia da Silvam, Maria Eduarda Morais Neres e Berenice Calmon Gabriel,
apenas não consumando os homicídios
por circunstâncias alheias à sua vontade, por erro de pontaria e por ter sido contido a tempo pelo funcionário da escola, que precedeu
a
chegada da Polícia Militar.

Conforme se verificou nos autos, o denunciado, ex-aluno da
EMEF
Eber Louzada Zippinotti
, após o atentado
à
escola de Suzano/SP
em 2019,
teria participado de uma conversa com colegas, cogitando a hipótese de promover um
ataque

à
referida
instituição de ensino
.

Consta que o recorrente
passou a frequentar comunidades e grupos na
i
nternet, com foco na discussão sobre atentados à
s
escola
s
e ataques terroristas, sendo um dos principais canais o "
True Crime Community”
.

Depreende-se que

Henrique
passou a se dedicar
à
preparação do que seria um massacre
à EMEF em questão,
tendo encontrado na rede mundial de computadores o ambiente propício para o amadurecimento da idealização criminosa, aprofundando-
se em
temas correlatos
à
s
armas, racismo, nazismo, atentados, morte, bem como
à
chacina ocorrida na Escola Estadual de Suzano/SP, conforme perícia elaborada a partir de seu computador (laudo de fls. 488/507).

Afere-se
que n
o dia do crime, H
enrique passou horas acessado a
um jogo eletrônico chamado “Morimya Middle School Shooting”, que nas palavras do perito,
“trata-se de um jogo eletrônico de suspense policial, onde o jogador controla uma garota que porta armas e atira em sua escola”
.

Às 13h45min o denunciado solicitou uma corrida através do aplicativo Uber e dirigiu-
se

ao
local dos fatos, tendo desembarcado próximo
à
escola e se aproximado da vitrine da loja Dormire Colchões. Iniciando os atos preparatórios, antes de
adentrar na es
cola, o
réu
vestiu-
se
de pret
o e
arm
ou
-se ostensivamente
com
três bestas ou balestras, uma faca grande, seis facas ninja, 57 dardos e flechas, três garrafas de coquetel molotov e uma outra com líquido inflamável, isqueiro, fósforo, luvas, máscara personalizada, além do cadeado utilizado para “trancar” a escola e evitar o socorro às potenciais vítimas
(
auto de apreensão de fls. 37/38
).

Inicialmente, ao chegar ao destino,
o recorrente t
entou ludibriar o porteiro da escola,
Whashington Santos Corrêa
,
pedindo para entrar pela porta principal, sob o pretexto de que participaria de uma reunião.

Com a negativa,
prosseguiu
até a lateral do colégio e pulou o muro para entrar. Já no interior d
a instituição
de ensino, dirigiu-
se

à
sala dos professores e quando avistou a coordenadora e vítima,
M
aria de Fátima Pastorel Petrilio
, mirou a arma em sua direção e efetuou um disparo, no entanto, o armamento “falhou”.

Imediatamente,
Maria de Fátima e outro
professor que estava na sala,
N
icola
Vasques
,
correram e fecharam a porta, segurando-a, enquanto H
enrique a ch
utava na intenção de abri-la
a fim de
consumar o intento homicida, mas
como
foi impedido,
pros
seguiu

a
o segundo andar onde estariam mais vítimas em potencial (crianças).

Antes disso, H
enrique

foi
até a entrada principal e trancou o portão com cadeado próprio, a fim de impedir a fuga das vítimas e dificultar a entrada de quem pudesse
frustrar a
ação criminosa.

Ainda no primeiro andar, o denunciado efetuou um disparo contra um prestador de serviços do colégio,
F
ábio Rodrigues de Souza
, mas errou a mira e o disparo atingiu o muro.

Já no segundo
pavimento
, H
enrique
encontrou uma criança de dez anos no corredor,
G
ustavo Pontes Romanha
,
e
orden
ou
que calasse a boca e o acompanhasse, mirando a besta em direção a sua cabeça.

Contudo, antes que pudesse tentar contra a vida
do menor
,
Gustavo
conseguiu chutar a
arma
, que caiu no chão, tendo o denunciado arranhando o rosto
da criança,
causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl. 111.

Seguidamente, o denunciado dirigiu-
se

à
sala do 5º ano, mirou e atirou com a besta contra a
p
rofessora e
c
oordenadora
L
uciene Correia da Silva
,
atingindo-a na região da perna.
Ato contínuo,
mirou e atirou contra
um
a aluna de dez anos de idade,
M
aria Eduarda Morais Neres
, mas
o armamento “falhou”
novamente
.

Narra-se que enquanto
o recorrente
tentava recarregar a besta para efetuar mais disparos, a
c
oordenadora
B
erenice Calmon Gabriel

surgiu
e conseguiu empurrá-lo para fora da sala de aula.
Nesse momento, o algoz
a confundi
u
com uma antiga coordenadora e a confrontou de forma odiosa
ao

pergunta
r
se
ela seria a pessoa de V
era
e, certo de que seria, efetuou um disparo de dardo, atingindo sua perna.

No momento em que
tentava
arma
r
novamente a besta para atirar contra B
erenice,
o
p
rofessor de
ed
ucação
f
ísica,
Paulo Vitor Barros Jesuíno
,
conseguiu imobiliz
ar o recorrente
até a chegada da Polícia Militar.

Dessa forma,
a
pós ser advertido sobre o direito ao silêncio
,
o réu
confessou aos Policiais Militares
“que seu intento era de matar quantas pessoas fosse possível e forçar um confronto com a Polícia, esperando que deste

confronto ele fosse alvejado e morto”
(
depoimentos de fls. 14/15 e 16/17
).

O crime foi praticado por motivo torpe,
por
suposto
bullying
sofrido pelo denunciado n
a instituição
de ensino

em questão,
enquanto aluno, que desencadeou desejo de vingança, nutrido pela admiração à ataques terroristas, massacres, razão moral e socialmente desprezível para
a
tentar contra a vida das vítimas, que
não tinham nenhuma
relação com os fatos apontados pelo
réu,
que pudessem
justifica
r
seus atos covardes.

As tentativas de homicídio foram cometidas de modo a resultar em perigo comum, diante da possibilidade concreta em atingir um número indeterminado de vítimas.

Consta ainda que o
denunciado empregou três garrafas de coquetel molotov e uma outra com líquido inflamável, isqueiro
e
fósforo
(
auto de apreensão de fls. 37/38
)
, mostrando-se inegável seu intento em utilizar fogo e explosivos na empreitada criminosa.

Ressalta-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas,
que foram
surpresadas pela ação do denunciado
em
um ambiente privado e seguro.

N
essa linha
, o réu, mediante ação previamente planejada, trancou o portão da escola com um cadeado
no intuito de
evitar a fuga das vítimas e
de
dificultar a ação de
qualquer
socorro.

A
pós a instrução probatória, o recorrente
foi
pronunciado pelo
s
crime
s
doloso
s
contra a vida, na forma tentada,
além de outros delitos,
determinando-se
a
sua

submissão a
o
julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Após analisar os autos,
verifico que
materialidade e
os
indícios de
autoria dos
crimes
imputados ao acusado
encontram-se presentes

através do
Laudo de Exame de Lesões Corporais de Gustavo Pontes Romanha
(
fl. 116
)
,
do
Relatório de Imagens de Videomonitoramento
(
fls. 458/471
)
,
do
Laudo de Exame de Materiais
(
fls. 473/489
),

do
Laudo de Exame de Material de Informática
(
fls. 490/508),
além da

vasta
prova oral produzida
em sede policial e

em juízo
, mediante
o
contraditório e ampla defesa.

No mérito, a defesa alega que
não houve dolo por parte do recorrente
, pois em momento algum tentou tirar a vida de outrem, dado que uma das bestas era imprestável, a outra se tornou imprestável e não foi produzida prova pericial que demonstrasse a presença de elemento inflamável, pelo que alega “falta de base para a pronúncia” e requer a impronúncia.

Entretanto, o
Laudo Pericial nº 11.627/2022
(fls. 473/489) produzido nos autos reve
la
que o
“material encaminhado poderia ser usado para produzir lesões oferecendo risco à integridade física e à vida, sendo potencialmente letais”
. Consta ainda que
“
a besta ‘a’ provavelmente não se apresentava em funcionamento durante a ação criminosa, sendo necessári
a
a lubrificação de parte do mecanismo, enquanto a besta ‘b’ estava com um virote encravado ao alimentador automático, evidência que indica fortemente uma tentativa de disparo durante o ataque à escola (BU48657416). A besta ‘c’ apresentava-se em funcionamento. Finalmente, as facas e machado são instrumentos lesivos que oferecem óbvio risco
à
integridade física e
à
vida humana.”

Por seu turno, o
Laudo Pericial nº 11.446/2022
(fls. 490/508) realizado a partir dos dados extraídos do computador do réu evidencia a presença de imagens e conteúdos relacionadas ao nazismo, com fotos de Adolph Hittler, do exército alemão, de armas da segunda guerra, de armas de fogo, munições, facas, dardos, bestas, arcos, de violência contra minorias, além de pesquisas no
Google
relacionadas a jogos de simulação de ataque a escolas, notícias sobre massacre escolar (chacina à Escola Estadual de Suzano/SP), armas utilizadas em massacres, vídeos sobre como transportar uma besta e à EMEF atacada.

Além do vasto acervo probatório, foi instaurado um Incidente de Insanidade Mental (nº 0006882-38.2022.8.08.0024), que gerou o
Laudo Psiquiátrico Forense nº 065/2023

conclusivo no sentido de que

“o periciado apresenta Episódio Depressivo (CID10 F32), Perturbação da Saúde Mental nos termos da lei, e era, à época do ilícito,
inteiramente capaz de entender e se determinar diante do caso em tela.
”

Dessa maneira,
constata-se a presença dos
indícios
suficientes
de autoria aptos para fins de pronúncia
, não devendo prevalecer a
s
tese
s
apresentada
s

pela defesa,
que serão
deslindadas perante
o Conselho de Sentença
, cuja soberania somente pode ser
afastada
em casos excepcionais previstos em lei.

Portanto, e
m que pese os argumentos
defensivos
,
ressalto que
a
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a
admissibilidade da acusação
para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(
STJ,
AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Malgrado a divergência jurisprudencial quanto ao tema, é firme a inteligência deste Tribunal de Justiça quanto à aplicação do
princípio
in dubio pro societate

nessa fase
processual
,
desde que presentes os indícios suficientes de autoria e a materialidade,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(
STF,
ARE 986566 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

Em prosseguimento,
quanto ao pedido de afastamento das circunstâncias qualificadoras do motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa das vítimas e contra menor de quatorze anos,
destaco o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de que o
decote das qualificadoras
da
sentença de pronúncia
somente deve ocorrer
quando manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos autos
, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri,
não sendo também o caso dos autos.

A
propósito, a qualificadora do homicídio praticado contra menor de 14 anos deve incindir mesmo que o crime não decorra de violência doméstica ou familiar, sendo certo que a qualificação deve-se
à
vulnerabilidade da vítima, menos apta a se defender de forma eficaz,
e tem como objetivo a efetivação da proteção constitucional das crianças (art. 227 do CF) e do princípio da prioridade absoluta da criança (ECA).

Enfim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)